Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707722-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEVA FARMACEUTICA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por TEVA FARMACEUTICA LTDA contra sentença, proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato praticado pelo Subsecretario de Estado de Economia do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada, sob fundamento de inexistir prova pré-constituída capaz de garantir a segurança vindicada, pois, em vista da sistemática de apuração do ICMS, além de ser dispensável a instauração de prévio processo administrativo, os documentos juntados, não foram capazes de demonstrar que, de fato, não houve operação econômica e remessa de mercadorias a justificar o DIFAL cobrado pelo DF e que os documentos fiscais juntados demandam análise técnica. À Apelação Cível foi negado provimento, mantida incólume a sentença. Foram opostos Embargos de Declaração (ID. 47329597). Vieram conclusos os autos. O apelante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso. Constato que foram conferidos poderes (ID 40298969) para desistir aos procuradores signatários da petição retro e, segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2023